Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700638-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUSDETE LOPES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (requerido) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DEUSDETE LOPES SANTOS, processo n. 0703851-14.2022.8.07.0018, na qual firmou a sua competência, reconhecendo que “o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT.” (ID 122602613 dos autos de origem). Inconformada, a parte ré, Distrito Federal, recorre. Narra que se trata de medicamento não padronizado pelo SUS, portanto, aplicável a tese fixada no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Em síntese, defende a tese de que a União deve integrar o polo passivo da lide, razão para remeter os autos a i. Justiça Federal. Ao final requer a “cassação da decisão interlocutória em epígrafe para que, após sanadas as irregularidades do polo passivo (art. 932, parágrafo único do CPC, c c Tema 793 do STF), os autos sejam remetidos à Justiça Federal, competente para julgar o feito.” Dispensado o recolhimento de preparo recursal, diante de isenção legal. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator